Tribunal: TJES
Processo: 0005019-82.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005019-82.2014.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

APELADO: MARINETE BARCELOS MONTEIRO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS.

1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

2.
Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
dois

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

MUNICÍPIO DE ARACRUZ
e por
MARINETE BARCELOS MONTEIRO,
ambos em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao apelo do ente público e, de forma diversa, deu parcial provimento ao recurso da autora para acolher o pedido de pensão mensal vitalícia.

O
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, em sua via aclaratória, sustenta existir contradição acerca do valor a ser adotado como pensão vitalícia.

Por seu turno, a autora
MARINETE BARCELOS MONTEIRO
, em seu recurso, também aponta a existência de contradição na medida em que, inicialmente, determina o decote de 1/3 (um terço), ao passo que em momento posterior, aduz que a autora deverá receber 2/3 (dois terços) do salário.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005019-82.2014.8.08.0006

EMBARGANTE/EMBARGADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

EMBARGADA/EMBARGANTE: MARINETE BARCELOS MONTEIRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
dois

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

MUNICÍPIO DE ARACRUZ
e por
MARINETE BARCELOS MONTEIRO,
ambos em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao apelo do ente público e, de forma diversa, deu parcial provimento ao recurso da autora para acolher o pedido de pensão mensal vitalícia.

O
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, em sua via aclaratória, sustenta existir contradição acerca do valor a ser adotado como pensão vitalícia.

Por seu turno, a autora
MARINETE BARCELOS MONTEIRO
, em seu recurso, também aponta a existência de contradição na medida em que, inicialmente, determina o decote de 1/3 (um terço), ao passo que em momento posterior, aduz que a autora deverá receber 2/3 (dois terços) do salário.

De pronto, registro inexistir a alegada contradição no julgado.

Ora, em momento pretérito, de forma clara, ao reconhecer o direito da autora acerca do recebimento de pensão mensal vitalícia, consignei no voto condutor que o valor da pensão deveria ser subtraído de 1/3, tendo em vista o entendimento firmado pelo C. STJ. Veja-se excerto do voto:

Por fim, a autora sustenta que deve receber pensão mensal vitalícia em razão do acidente aqui tratado.

O julgador primevo, quanto ao ponto, indeferiu tal pretensão por considerar que houve a concessão da aposentadoria por invalidez em favor da requerente.

Entretanto, a jurisprudência deste Tribunal é no sentido que a pensão prevista no art. 950 do CC/02 será devida, ainda que a vítima receba algum benefício previdenciário. Nesse sentido: TJES, Data: 05/Sep/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0001655-22.2013.8.08.0044, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material.

Assim, citado artigo estabelece que
“se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.”

Acerca do valor da pensão, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a orientação de que
"presumindo-se que a vítima teria de despender parte de sua remuneração com gastos próprios, a pensão deve ser fixada em 2/3 da renda que auferia"
(STJ; AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

Assim, considerando, ainda, que a prova pericial atesta que a autora se encontrava incapacitada para o seu regular trabalho (fl. 201), o valor da pensão mensal deverá corresponder ao valor que requerente recebia pelo desempenho do cargo público, com o decote de 1/3 (um terço), nos termos da jurisprudência acima citada.

Dessa maneira, com a diminuição do salário em 1/3 (um terço), deverá a autora receber 2/3 (dois terços), inexistindo, então, contradição a ser sanada pela presente via aclaratória.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos aclaratórios opostos pelas partes litigantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.